Tribunal: TJDFT
Processo: 0744960-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ITEM DA EMENTA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão para correção de erro material constante da ementa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão.
4. O erro material é aquele que evidentemente não corresponde à vontade do julgador. Trata-se de inexatidões materiais ou erros de cálculo que podem ser sanados de ofício pelo juiz ou mediante provocação da parte, inclusive por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração provido.
Tese de julgamento: “O erro material consiste em equívoco evidente e objetivo, de natureza gráfica ou de digitação, cuja correção não altera o conteúdo decisório e pode ser sanado de ofício ou por provocação da parte mediante embargos de declaração”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.